Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos compensatórios decorrem do direito de meação, evitando-se, enquanto não efetivada a partilha, o enriquecimento indevido por parte daquele que detém a posse dos bens comuns.
1.1. Os chamados alimentos transitórios repousam no artigo 1.694 do Código Civil, por também prestigiar o dever de mútua assistência e solidariedade por prazo certo com termo final, a fim de propiciar a subsistência do cônjuge menos favorecido financeiramente até sua reintegração no mercado de trabalho.
2. Deve ser mantida a decisão que indefere os alimentos transitórios ante a insuficiência de demonstração da impossibilidade da agravante em exercer atividade laborativa e prover seu próprio sustento, impondo-se a dilação probatória.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.